Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730954-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILSON MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito, processo no 0708155-51.2025.8.07.0018, ajuizada por Nilson Machado da Silva, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os proventos de aposentadoria do autor (ID no 74467795). A demanda originou-se do pleito do agravado para reconhecimento do direito à isenção do IRPF, sob alegação de ser portador de moléstia grave, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em seu contracheque e requer, além da declaração de isenção, a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. O agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando esta esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme vedação expressa do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 e do art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09. Argumenta que a decisão agravada possui natureza satisfativa, pois determina a suspensão dos descontos de IRPF, medida que corresponde ao próprio mérito da demanda. No mérito, o agravante alega ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória, notadamente o fumus boni iuris. Sustenta que o autor não é portador de doença grave especificada em lei, conforme laudo médico oficial acostado aos autos, que expressamente conclui pela inexistência de moléstia grave para fins de isenção tributária. Ressalta que o carcinoma basocelular, diagnosticado no agravado, não possui caráter invasivo ou metastático, sendo considerado de excelente prognóstico e baixa agressividade, conforme entendimento consolidado da literatura médica e do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal. Aduz, ainda, a existência de periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão dos descontos de IRPF poderá resultar em enriquecimento indevido do agravado, diante da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, com prejuízo aos cofres públicos. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Requer, ao final, a cassação ou reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange à probabilidade do direito, faz-se necessário destacar que o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 dispõe que: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” (grifo nosso). Nesse contexto, para ter direito à concessão de isenção de imposto de renda é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos: [a] receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e [b] ser portador de uma das doenças elencadas no artigo supratranscrito. O c. STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 250, in verbis: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”. (grifo nosso). Nos termos do enunciado da Súmula no 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ademais, o c. STJ também editou o enunciado da Súmula no 598, no qual estabelece que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Nesse quadrante, se já houver elementos probatórios suficientes para o convencimento do Magistrado quanto ao reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, não é indispensável a realização de prova pericial. Assim, nessa análise inicial, observa-se que é possível o deferimento da medida liminar pretendida pelo autor/agravado, haja vista que não se exige do Juiz o convencimento exauriente, mas apenas da observância de elementos indiciários do direito buscado pela parte agravada. Na espécie, verifica-se que o agravado colacionou aos autos principais o relatório médico de ID no 240182893 PJe-1 (no qual restou aferido o diagnóstico de “Carcinoma Basocelular (neoplasia maligna), demonstrando ser portador de doença grave prevista na Lei no 7.713/1988, sendo possível identificar, ao menos neste momento processual, que ele faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Consoante pacífico entendimento do colendo STJ, ‘é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova’ (Enunciado no 598 da Súmula do STJ). 2. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram a probabilidade do direito do autor quanto ao fato de ser portador de cardiopatia grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, não se vislumbra a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ressalte-se, ainda, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, tendo em vista que há risco de recolhimento indevido de tributo durante todo o trâmite processual, o que certamente acarretará considerável prejuízo ao agravado, que é portador de moléstia grave especificada em lei como ensejadora da isenção pretendida e é compelido a suportar os descontos, mês a mês, em seus proventos de aposentadoria, ao arrepio da garantia legal de prestigiar sua renda para o custeio de seu tratamento. Por fim, verifica-se a reversibilidade da tutela de urgência face ao agravante, haja vista que, caso não reconhecido o direito pleiteado pelo agravado em caráter definitivo, o réu poderá dar continuidade aos procedimentos de cobrança dos respectivos valores via desconto em folha. Assim, não há que se falar na concessão de efeito suspensivo, uma vez que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação da tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da tutela de urgência. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador